Tribunal: TJES
Processo: 0000984-68.2017.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidentes; Acidentes
Data de julgamento: 2024-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000984-68.2017.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO

APELANTE: IRENI DE JESUS LINO e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL.
RESPONSABILIDADE CIVIL
DO ESTADO. MORTE DE
CRIANÇA EM TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL
. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL
IN RE IPSA
.
LEGITIMIDADE DOS AVÓS. AFETIVIDADE.
INDENIZAÇÃO EM PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL.
RECURSO
DESPROVIDO
.

1.

O
ponto nodal do recurso cinge-se a verificar a presença dos requisitos para configuração do dano moral aos avós d
a
menor,
vítima
fatal de acidente de trânsito ocorrido em transporte escolar do Município apelante.

2.
A jurisprudência do STJ é farta no sentido de preservar o instituto e relegá-lo somente às situações em que de fato haja ofensa a um dos atributos da personalidade da vítima, o que ocorreu
in casu
.
3.
No caso dos autos, a configuração dos danos morais se dá in re ipsa, diante do sofrimento inegável causado aos familiares da vítima, especialmente em se tratando de menor de idade, que veio a óbito em razão de acidente de trânsito sob custódia da Administração Pública
.
4.
Cuida-se de dano moral reflexo, isto é, aquele sofrido por pessoa diferente da vítima do ato ilícito, mas diretamente prejudicada pelo ato ilícito.
Precedentes, inclusive deste Eg. TJES, ao se debruçar sobre o mesmo acidente
(processo n° 0005239-06.2016.8.08.0008)
.
5.
I
ndiscutível o sofrimento
causado a
o
s avós em razão do
óbito da
menor
, dado o estreito vínculo afetivo existente entre estes,
principalmente quando se considera que viviam sob o mesmo teto, bem como a tenra idade da vítima e as circunstâncias excepcionais do acidente, que resultou na decapitação da infante.
6.
V
alor da
indenização

de R$
20
.000,00

que
obsta
o
enriquecimento sem causa e

apresenta-se
inclusive ínfimo para
a compensação
dos apelados
,
considerando
a gravidade da conduta,
as circunstâncias trágicas do acidente

e
a capacidade econômica das partes
.
7
.

Recurso
desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0000984-68.2017.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO

Advogados do(a) APELADO: JOAO MANUEL DE SOUSA SARAIVA - ES5764, LAIS LEMOS BRAGATTO - ES17977
APELANTE: IRENI DE JESUS LINO, JOSE LINO

Advogado do(a) APELANTE: PAULO ROBERTO ARAUJO - ES6963-A
Advogado do(a) APELANTE: PAULO ROBERTO ARAUJO - ES6963-A

VOTO

Conforme re
lat
ado,
t
rata-se de
apelação
cível
interposta
em
face da sentença proferida pel
o d.
Ju íz o da 1ª Vara Cível d
e Barra de São Fr
a
ncisco

que,
em ação indenizatória movida pelos apelados,

julgou
procedente
s

os pedidos de indenização a título de
dano
s
mora
is
no valor de R$
20
.000,00 (
vinte
mil reais)
para cada um dos avós,
em razão do falecimento de sua neta em ac
idente de trânsito envolvendo ônibus escolar do Município Apelante
.

Em suas razões

de
ID 8610782
,
em suma,
o apelante pretende a reforma da sentença
ao argumento de que:
a)
não estão presentes os requisitos para
caracterização dos danos morais sofridos pelos apelantes
,
pois,
“
em que pese serem parentes
[da vítima]
, o simples fato de serem avós não leva a uma presunção de afetividade”
;
e

b
)
o valor da condenação a título de dano
s
mor
ais
é desproporcional.

Pois bem.
Na origem, narram os autores que
são avós de KAILANE KARLA LINO, vítima fatal de acidente de trânsito ocorrido no município Requerido, enquanto a menor era transportada para a escola por meio do veículo municipal.

Consta da exordial que a neta dos Requerentes veio a óbito após o motorista realizar manobra e adentrar a pista de rolamento, momento em que a vítima expunha sua cabeça ao lado externo do veículo pela janela. Em razão disso, a cabeça de KAILANE foi prensada entre um poste e a janela do veículo em tráfego, causando sua decapitação.

O d. juízo
a quo
reconheceu a responsabilidade objetiva do Município de Barra de São Francisco pelo acidente que vitimou a infante, tendo em vista a omissão do requerido e o nexo de causa para com o resultado danoso. Ausente irresignação de qualquer das partes nesse tocante,
a questão se revela preclusa, sendo vedada a rediscussão dos pressupostos de responsabilidade d
o apelante
.

Assim, o ponto nodal do presente recurso cinge-se a verificar a presença dos requisitos para configuração do dano moral aos avós da vítima.

Especificamente
quanto aos danos extrapatrimoniais
, a
jurisprudência do STJ é farta
no sentido de
preservar o instituto e não relegá-lo a quaisquer hipóteses, mas somente àquelas situações em que de fato haja ofensa a um dos atributos da personalidade da vítima, vejamos:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ENVIO DE CARTÃO DE CRÉDITO SEM SOLICITAÇÃO DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO OU COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO ABORRECIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que os aborrecimentos comuns do dia a dia, os meros dissabores normais e próprios do convívio social não são suficientes para originar danos morais indenizáveis. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. No caso, a revisão do concluído pelo Tribunal a quo, no sentido de que não houve ofensa à honra, em decorrência do envio, não solicitado, de cartão de crédito, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, situação que encontra óbice na Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1655212 SP 2017/0035891-1, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 19/02/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/03/2019”

No caso dos autos, a configuração dos danos morais se dá
in re ipsa,

diante

do sofrimento inegável causado aos familiares
da
vítima,
especialmente
em se tratando de

menor
de idade
,
que
veio a óbito em razão de acidente de trânsito enquanto se encontrava sob custódia da Administração Pública.

Cuida-se, nestes casos, de
dano moral reflexo
, isto é, aquele sofrido por pessoa diferente da vítima do ato ilícito, mas diretamente prejudicada pelo ato ilícito. Sobre o referido instituto, colaciono acórdão do STJ:

RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL REFLEXO OU POR RICOCHETE. MORTE DA VÍTIMA. PRESCINDIBILIDADE PARA A CONFIGURAÇÃO DO DANO. LEGITIMIDADE ATIVA PARA AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. NÚCLEO FAMILIAR. IRMÃOS. AVÓS.
ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS GENITORES DE FILHOS MAIORES DE IDADE.
1. O dano moral por ricochete é aquele sofrido por um terceiro (vítima indireta) em consequência de um dano inicial sofrido por outrem (vítima direta), podendo ser de natureza patrimonial ou extrapatrimonial. Trata-se de relação triangular em que o agente prejudica uma vítima direta que, em sua esfera jurídica própria, sofre um prejuízo que resultará em um segundo dano, próprio e independente, observado na esfera jurídica da vítima reflexa.
2. São características do dano moral por ricochete a pessoalidade e a autonomia em relação ao dano sofrido pela vítima direta do evento danoso, assim como a independência quanto à natureza do incidente,
conferindo, desse modo, aos sujeitos prejudicados reflexamente o direito à indenização por terem sido atingidos em um de seus direitos fundamentais
. [...]
4. O dano moral reflexo pode se caracterizar ainda que a vítima direta do evento danoso sobreviva. É que o dano moral em ricochete não significa o pagamento da indenização aos indiretamente lesados por não ser mais possível, devido ao falecimento, indenizar a vítima direta. É indenização autônoma, por isso devida independentemente do falecimento da vítima direta.

5. À vista de uma leitura sistemática dos diversos dispositivos de lei que se assemelham com a questão da legitimidade para propositura de ação indenizatória em razão de morte, penso que o espírito do ordenamento jurídico rechaça a legitimação daqueles que não fazem parte da "família" direta da vítima (REsp 1076160/AM, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 21/06/2012). [...]
7.
(STJ - REsp: 1734536 RS 2014/0315038-6, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 06/08/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/09/2019)
.

Inclusive, este Egrégio Tribunal de Justiça já teve oportunidade de se debruçar sobre o acidente em questão, quando do julgamento da apelação nos autos da ação indenizatória movida pela genitora da vítima, tendo reconhecido a caracterização dos danos morais indenizáveis, nos seguintes termos:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO VEÍCULO PERTENCENTE A MUNICÍPIO. TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.
DECAPITAÇÃO DE ALUNA PASSAGEIRA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO PODER PÚBLICO
. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE POR CULPA EXCLUSIVA OU CONCORRENTE DA VÍTIMA. INOCORRÊNCIA. FALTA DO DEVER DE GUARDA E DE VIGILÂNCIA DA MUNICIPALIDADE. MEDIDAS PREVENTIVAS DE SEGURANÇA DOS PASSAGEIROS, ESPECIALMENTE ADOLESCENTES, NÃO OBSERVADAS. ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. IRRELEVÂNCIA. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS INSTÂNCIAS CRIMINAL E CÍVEL.
DANO MORAL. QUANTUM ARBITRADO CORRETAMENTE. PARÂMETROS ESTABELECIDOS EM PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA SOPESADOS EM CONJUNTO COM A EXCEPCIONALIDADE DO CASO
. RECURSO DESPROVIDO. 1) Por se tratar de demanda que envolve acidente de trânsito supostamente causado por servidor público de município, no exercício das atribuições de seu cargo de motorista, que resultou no óbito de uma adolescente de 12 (doze) anos usuária do serviço de transporte público escolar, o feito deverá ser examinado a luz da responsabilidade civil objetiva, ainda que decorrente de ato omissivo do preposto da municipalidade, em consonância com o disposto no art. 37, § 6º, da Constituição da República, e arts. 186, 192 e 927, todos do Código Civil. 2) A responsabilidade civil objetiva do Poder Público baseia-se na teoria do risco administrativo, e não do risco integral, segundo a qual basta a prova da ação, do dano e do nexo de causa e efeito entre ambos, para sua caracterização, sendo, porém, possível excluir a responsabilidade em caso de culpa exclusiva da vítima, de terceiro ou, ainda, em caso fortuito ou força maior, tendo em vista que, nessas hipóteses, haverá o rompimento do nexo de causalidade. 3) Na hipótese, a conduta voluntária do servidor público do município apelante em impulsionar o ônibus escolar, sem adotar as medidas necessárias para se certificar que todos os usuários do serviço estavam acomodados e observando as normas de segurança, especialmente por se tratarem de adolescentes, resultou no terrível óbito da filha da apelada (dano material e moral), sendo descabido o acolhimento da tese de rompimento de nexo causal pela culpa exclusiva da vítima, por pretender responsabilizar uma adolescente pela falta de atenção ao colocar a cabeça para fora da janela do automóvel e isentar o ente municipal que estava na condição de garantidor daquela menor e incumbido do dever de vigilância. 4) O serviço de transporte escolar, por sua natureza, impõe a adoção de medidas capazes de garantir a segurança, não apenas no percurso, mas também no embarque e no desembarque dos passageiros, especialmente em se tratando de crianças e adolescentes. Se o município que disponibiliza o serviço de transporte público escolar e o seu preposto descumprem os deveres de guarda e de vigilância em relação aos menores transportados, deixando de adotar as medidas garantidoras da segurança destes, ao não fornecer todos os equipamentos de segurança e disponibilizar outro servidor para realizar o monitoramento dos adolescentes, além de arrancar com o ônibus em pista irregular enquanto passageira estava com a cabeça para fora da janela, configura-se a responsabilidade civil objetiva do ente municipal. 5) Já está consolidado, há muito, o entendimento acerca da independência entre as instâncias administrativa, cível e penal, salvo se verificada absolvição criminal por inexistência do fato ou negativa de autoria, em consonância com a exegese do art. 12 da Lei nº 8.429/92, do art. 935 do Código Civil e dos arts. 66 e 67 do Código de Processo Penal. Dessa forma, ainda que o motorista do ônibus não tenha sido sequer denunciado na seara criminal, tal circunstância em nada interfere na presente ação indenizatória por responsabilidade civil de ente público, ante a independência e autonomia das instâncias, bem como por não ter havido nenhum juízo de valor na instância penal a respeito da responsabilidade do município pelo óbito da filha da apelada. 6) Com o escopo de promover uma tutela jurisdicional mais uniforme, superando a ausência de balizas legais para o arbitramento da indenização por dano moral, o Superior Tribunal de Justiça tem adotado o método bifásico, assim intitulado pois dividido em duas fases. Na primeira fase, arbitra-se o valor básico ou inicial da indenização, considerando-se o interesse jurídico lesado e os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria. Ato contínuo, na segunda fase, a fim de fixar em definitivo o valor da indenização, verifica-se as circunstâncias particulares do caso, ajustando a quantia a tais peculiaridades (tais como gravidade do fato, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes [art. 944 do CC/02]). 7) Muito embora os precedentes desta Corte de Justiça indiquem o arbitramento de indenização por dano moral em favor de pais que têm seus filhos vítima de acidente de trânsito fatal, em sua maioria, entre R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e R$ 100.000,00 (cinquenta mil reais), a depender das circunstâncias de cada demanda,

o caso aqui noticiado apresenta excepcionalidade que extrapola os dolorosos e cruéis casos citados, pois envolve a decapitação de uma adolescente, no meio da praça municipal, em frente aos seus amigos de escola e vizinhos de comunidade, tendo a genitora apelada que se deparar com o cenário de filme de terror ao ter ciência do óbito de sua filha pela falha na prestação do serviço de transporte escolar pelo município apelante, justificando o arbitramento da indenização em patamar superior
,
no montante de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais), o que não afronta o princípio da proporcionalidade e nem acarreta enriquecimento indevido da recorrida. 8) Recurso desprovido.” (TJES, Apelação Cível n° 0005239-06.2016.8.08.0008, Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível, Relatora Desembargadora ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data 20/Jul/2023)

Especificamente n
o caso d
este
s autos, é
também
indiscutível o sofrimento,
a angústia

e a violação dos direitos da personalidade

d
o
s avós, ora apelados, em razão do
s
danos

causados à menor
, dado o estreito vínculo afetivo existente entre estes,
principalmente quando se considera que viviam sob o mesmo teto, bem como a tenra idade da vítima e as circunstâncias excepcionais do acidente, que resultou na decapitação da infante
.

Por fim, q
uanto ao

montante
da
condenação
,
“
a fixação do valor da indenização por danos morais é uma forma de compensação da dor e do sofrimento, o que implica que o juiz deve pautar-se dentro de limites que possam servir para amenizá-los, pois não há efetivamente como repará-los, atuando para impedir a reiteração dos atos que geraram a indenização sem importar em enriquecimento sem causa, observando sempre os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”
(TJES, Apelação Cível n° 0005790-93.2020.8.08.0024, 2ª Câmara Cível, Relator: Desembargador FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Data: 13/May/2024).

Sendo assim,
pautado
nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade,
tenho que a sentença
deve
ser mantid
a,
pois
o valor de R$
20
.000,00 (
vinte
mil reais)

obsta
o
enriquecimento sem causa e

apresenta-se
inclusive ínfimo para
a compensação
dos apelados
,
considerando
a gravidade da conduta,
as circunstâncias trágicas do acidente

e
a capacidade econômica das partes
.

Diante de tais razões,
CONHEÇO
do recurso e a ele

NEGO PROVIMENTO
,

m
antendo-se incólume a
r. sentença
recorrida.

De ofício, altere
m
-se os consectários legais
da mora
, uma vez que por se tratar de relação extracontratual, o valor da indenização deve ser atualizado exclusivamente pela taxa SELIC desde o evento danoso, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

Em razão da sucumbência, majoro os honorários advocatícios para 13% (treze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.09.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão 02/09/2024 a 06/09/2024:

Acompanho o E. Relator.